Tribunal: STF
Processo: Inq 4827
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Ministério Público Federal, em promoção subscrita pelo eminente Vice-Procurador-Geral da República, Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS, expôs e requereu o que se segue (fls. 42/44):



    “O Ministério Público Federal, pelo Vice-Procurador- -Geral da República, no uso de suas atribuições, vem à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fls. 166/170, manifestar-se nos termos que se seguem. 



I



    1. Trata-se de inquérito instaurado, a pedido desta Procuradoria-Geral da República após representação formulada pela Liderança do Partido Socialismo e Liberdade, para apurar possível prática da infração penal prevista no artigo 20, § 2º da Lei n. 7.716/1989, por Abraham Weintraub, em razão de postagem na plataforma Twitter.



    2. No dia 4 de abril de 2020, o à época Ministro da Educação publicou imagem e texto, cujo teor possivelmente discriminaria o povo chinês, em sua conta do Twitter.



    .......................................................................................................



    4. O Ministro Relator, às fls. 166/170, afirmou que o ora investigado, Abraham Weintraub, não mais detém a prerrogativa de foro em razão da função junto ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘c’ da Constituição Federal, ante sua exoneração confirmada na edição extraordinária de 20.6.2020 do Diário Oficial da União.



    .......................................................................................................



    6. Relativamente à competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para prosseguir na apreciação deste procedimento investigatório, cumpre informar que, nos autos da Petição nº 8.920, em atenção ao despacho de fl. 13, esta Procuradoria-Geral da República manifestou-se acerca do mesmo fato nos seguintes termos:



    ‘No dia 18 de junho de 2020, foi comunicada a exoneração do então Ministro da Educação Abraham Weintraub, confirmada pela publicação extraordinária do Diário Oficial datado de 20 de junho de 2020.



    Verifica-se, assim, que Abraham Weintraub, que ostentava prerrogativa de foro em razão da função junto a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘c’ da Constituição Federal, não mais detém o foro especial ante o fato ora anunciado. 



    Nesse sentido e, em atenção ao entendimento proferido por esta Corte no julgamento da Questão de Ordem n. 9373, tem-se que, para assegurar que o foro sirva à teleologia constitucional de garantir o livre o exercício da função – ‘e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade’ –,  os autos devem ser remetidos à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para a continuidade das investigações. 



    Observa-se que a competência da Justiça Federal é justificada, no presente caso, em razão de o Brasil ser signatário de diversos tratados e convenções de combate à discriminação racial – como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, internalizada pelo Decreto n. 65.810, de 8 de dezembro de 1969 –, bem como na transnacionalidade do delito possivelmente cometido.



    A persecução penal de práticas racistas não é monopólio da Justiça Federal. Todavia, no presente caso o delito foi praticado por agente público federal em exercício de cargo público de governo, passível de responsabilização também da União. Não bastante, dá causa a reação de Estado estrangeiro por sua representação diplomática no país, do que também pode decorrer sobre os mesmos fatos uma ação com sujeito de direito internacional público no polo ativo. A propagação internacional do ato criminoso e seu resultado no exterior se tornam patentes, igualmente, com a manifestação categórica da Embaixada da República Popular da China em Brasília. 



    Com essa compreensão, cumpre, ainda, mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos do Recurso Extraordinário n. 628.624 – submetido ao rito de repercussão geral –, em que se consignou que a competência para processamento e julgamento do crime será da Justiça Federal quando preenchidos 3 (três) requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam:



    ..............................................................................................



    Presentes os pressupostos ora apresentados na hipótese destes autos, é o caso de remessa à Justiça Federal para a continuidade das investigações, mantida a diligente atuação da Polícia Federal na espécie.



    Finalmente, a remessa à Seção Judiciária do Distrito Federal encontra respaldo no artigo 70, combinado com o artigo 72, ambos do Código de Processo Penal, ao menos, nesta fase da investigação, em que não foi especificado o número de IP apto a identificar a localidade de envio da publicação na rede mundial de computadores.



    7. Na ocasião, requereu-se a remessa dos autos da Petição nº 8.920, juntamente ao presente Inquérito, o qual lhe deu origem, à Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal.



III



    8. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República reitera as razões aduzidas por meio da Manifestação nº 194163/2020,  que requereu a remessa do feito à Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal.” (grifei)



    Vê-se de referido pronunciamento que a douta Procuradoria-Geral da República requer a declinação da competência originária desta Suprema Corte, em favor de órgão judiciário federal de primeira instância, para prosseguir, no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal, na apreciação deste procedimento de natureza criminal.



    Entendo assistir plena razão ao eminente Senhor Vice-Procurador- -Geral da República, considerados não só os fundamentos que expus em meu anterior despacho exarado em 26/06/2020, mas, também, os argumentos que dão suporte à douta manifestação do Ministério Público, pois o ora investigado não mais se encontra investido em cargo que lhe assegure prerrogativa de foro “ratione muneris” perante o Supremo Tribunal Federal.



    Impende assinalar, neste ponto, que esse entendimento – que reconhece não mais subsistir a competência penal originária desta Corte ante a cessação superveniente de determinadas titularidades funcionais e/ou eletivas – traduz diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal a propósito de situações como a que ora se registra nos presentes autos:



    “Não mais subsiste a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal (…), se (…) sobrevém a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga da prerrogativa de foro ‘ratione muneris’, prevista no texto constitucional (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’).



    A prerrogativa de foro perde a sua razão de ser, deixando de incidir e de prevalecer, se aquele contra quem foi instaurada a persecução penal não mais detém o ofício público cujo exercício representava o único fator de legitimação constitucional da competência penal originária do Supremo Tribunal, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional.”



    (Inq 862/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Cabe referir, bem por isso, consideradas as razões expostas, que a jurisprudência desta Corte (RTJ 121/423, v.g.), firmada em casos rigorosamente idênticos ao que se examina neste procedimento penal – e reiterada quando já em vigor a presente Constituição da República (RTJ 137/570, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 148/349-350, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) –, orienta-se no sentido de que, “não se encontrando, atualmente, em mandato legislativo federal, não tem o Supremo Tribunal Federal competência para julgar o denunciado” (RTJ 107/15, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei).



    Cumpre relembrar, por oportuno, que essa diretriz jurisprudencial vem sendo reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sucessivos julgamentos plenários (AP 536-QO/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Inq 2.281-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), valendo destacar, por ser expressiva dessa orientação, decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:



    “PRERROGATIVA DE FORO – EXCEPCIONALIDADE – MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS – CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF – NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ‘PERPETUATIO JURISDICTIONIS’ – POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913).



    – Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor de ex-ocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade.



    – A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ‘ratione muneris’, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa – descaracterizando-se em sua essência mesma – degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.”



    (Inq 2.333-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Ressalte-se, finalmente, que, cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, deixam de subsistir, por necessário efeito consequencial, as atribuições jurisdicionais desta Corte para resolver quaisquer eventuais incidentes ou situações ainda pendentes de análise, precisamente pelo fato de não se legitimar, em face de referido contexto, a “perpetuatio jurisdictionis”.



    Isso significa, portanto, conforme já decidiu esta Corte Suprema, que, “Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe, especificamente, ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes” (Pet 7.709/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma – grifei), o que compreende, p. ex., a apreciação de pedidos de arquivamento de inquéritos policiais ou de peças consubstanciadoras de “informatio delicti” (Inq 4.408-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).



    Não se ignora que o exercício legítimo da jurisdição supõe, sempre e necessariamente, o reconhecimento afirmativo da competência do magistrado ou do Tribunal para a prática de determinado ato de conteúdo jurisdicional, de tal modo que, exaurida a competência do órgão judiciário (a desta Corte, no caso), não mais remanescerá atribuição jurisdicional para a resolução de situações eventualmente pendentes de definição, matéria essa que deverá ser suscitada perante o juízo a quem se encaminharem os autos do respectivo procedimento penal.



    Vale acentuar que esse entendimento – no sentido de que, esgotada a competência penal do Supremo Tribunal Federal, não mais se legitima a prática ulterior de atos de natureza jurisdicional – reflete-se em decisões, monocráticas e colegiadas, proferidas por esta Suprema Corte (AP 599/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AP 1.020-AgR/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 7.037/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), inclusive naqueles casos em que, porque cessada a competência deste Tribunal (em razão de não mais subsistir a prerrogativa de foro do denunciado), reconheceu-se, até mesmo, a necessidade de paralisação do procedimento penal – não obstante já iniciado o julgamento concernente ao recebimento, ou não, da peça acusatória – para apreciação perante órgão judiciário então tornado competente, tal como advertiu este próprio Supremo Tribunal Federal em precedente firmado por seu E. Plenário:



    “COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – AFASTAMENTO DO CARGO – JULGAMENTO INICIADO – CESSAÇÃO. Deixando o detentor da prerrogativa de foro o cargo que a motivou, cessa a competência do Tribunal, não influenciando o fato de o julgamento já ter iniciado.”



    (Inq 2.277/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)



    De outro lado, a competência da Justiça Federal para prosseguir neste Inquérito justifica-se em razão do que dispõe a cláusula inscrita no art. 109, inciso V, da Constituição Federal, considerada a circunstância de que o Estado brasileiro promulgou, por meio do Decreto nº 65.810, de 08/12/1969, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial.



    Cabe observar, por relevante, a propósito da questão ora em exame, a existência tanto de precedente firmado por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, no RE 628.624/MG, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, quanto de recentíssimo julgamento referente à alegada ocorrência de “discriminação e preconceito contra o povo judeu” proferido pela colenda Terceira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 20,  § 2º, DA LEI 7.716/89. DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO CONTRA O POVO JUDEU. CONVENÇÃO INTERNACIONAL ACERCA DO TEMA. RATIFICADA PELO BRASIL. DISSEMINAÇÃO. PRATICADA POR MEIO DA REDE SOCIAL ‘FACEBOOK’. SÍTIO VIRTUAL DE AMPLO ACESSO. CONTEÚDO RACISTA ACESSÍVEL NO EXTERIOR.  POTENCIAL TRANSNACIONALIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DAS POSTAGENS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.



    1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal – CF.



    2. Segundo o art. 109, V, da Constituição Federal – CF, compete aos juízes federais processar e julgar ‘os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente’.



    3. Na presente investigação é incontroverso que o conteúdo divulgado na rede social ‘Facebook’, na página ‘Hitler Depressão – A Todo Gás’, possui conteúdo discriminatório contra todo o povo judeu e não contra pessoa individualmente considerada. Também é incontroverso que a ‘Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial’, promulgada pela Assembleia das Nações Unidas foi ratificada pelo Brasil em 27.03.1968. O núcleo da controvérsia diz respeito exclusivamente à configuração ou não da internacionalidade da conduta.



    4. À época em que tiveram início as investigações, não havia sólido entendimento da Suprema Corte acerca da configuração da internacionalidade de imagens postadas no ‘Facebook’. Todavia, o tema foi amplamente discutido em recurso extraordinário cuja repercussão geral foi reconhecida.



    ‘A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/2014, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil’ (RE 628624, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje 6/4/2016)



    5. Muito embora o paradigma da repercussão geral diga respeito à pornografia infantil, o mesmo raciocínio se aplica ao caso concreto, na medida em que o acórdão da Suprema Corte vem repisar o disposto na Constituição Federal, que reconhece a competência da Justiça Federal não apenas no caso de acesso da publicação por alguém no estrangeiro, mas também nas hipóteses em que a amplitude do meio de divulgação tenha o condão de possibilitar o acesso.



    No caso dos autos, diante da potencialidade de o material disponibilizado na internet ser acessado no exterior, está configurada a competência da Justiça Federal, ainda que o conteúdo não tenha sido efetivamente visualizado fora do território nacional.



    6. Na singularidade do caso concreto diligências apontam que as postagens de cunho racista e discriminatório contra o povo judeu partiram de usuário localizado em Curitiba.



    Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal – CPP, 'a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução'.



    7. ‘A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado’ (CC 168.575/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/10/2019).



    8. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Federal atuante em Curitiba – SJ/PR, a quem couber a distribuição do feito.”



    (CC 163.420/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)



    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, a promoção do eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República (fls. 174/177), reconheço cessada, na espécie, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar este procedimento penal, determinando, em consequência, a remessa dos presentes autos, por intermédio do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a órgão judiciário federal de primeira instância da Seção Judiciária do Distrito Federal (CF, art. 109, inciso V, c/c o CPP, arts. 70 e 72), a quem o feito couber por distribuição.



    O encaminhamento dos presentes autos deverá ser efetivado juntamente com aqueles referentes à Pet 8.920/DF, de que sou Relator, em razão dos próprios fundamentos que dão suporte a esta decisão.



    Junte-se cópia da presente decisão aos autos da referida Pet 8.920/DF.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de julho de 2020.



Ministro CELSO DE MELLO



Relator